Tribunal: CARF
Processo: 10120.728089/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade solidária deles.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando ficar evidenciado que o contribuinte adotou práticas que se enquadraram nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A REFORMAR A RECISÃO. ART. 114, § 12 DO RICARF. CONCORDÂNCIA COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO.
A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar pontos trazidos na decisão que ora se objurga, sendo ausentes, portanto, fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada. Nesses casos o art. 114, § 12, I, do RICARF autoriza que a fundamentação da decisão que julga o Recurso Voluntário pode ser atendida mediante a declaração da concordância com os fundamentos da decisão recorrida, solução essa adotada neste caso concreto.
CUSTOS E DESPESAS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728089/2015-54
ACÓRDÃO
1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOIAS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal
entre as condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações,
nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como
responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade solidária deles.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando
ficar evidenciado que o contribuinte adotou práticas que se enquadraram
nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A
REFORMAR A RECISÃO. ART. 114, § 12 DO RICARF. CONCORDÂNCIA COM O
ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO.
A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar pontos trazidos na decisão que ora se objurga, sendo ausentes,
portanto, fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
2
Nesses casos o art. 114, § 12, I, do RICARF autoriza que a fundamentação
da decisão que julga o Recurso Voluntário pode ser atendida mediante a
declaração da concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
solução essa adotada neste caso concreto.
CUSTOS E DESPESAS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS
HÁBEIS.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal, em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade tributária dos
coobrigados Geraldo Gonçalves Pereira e Alcyone Linhares e reduzir a multa qualificada de 150%
para 100%.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
3
RELATÓRIO
Nos termos do inciso III, do art. 58, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Cãmara da 1a Seção do CARF, Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, designou-me redator
ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original Fellipe Honório Rodrigues
da Costa não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, utilizei as minutas de
ementa, relatório e voto inseridos pelo relator original no e-processo, e aqui reproduzidas.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 02-68.591 - 2a Turma
da DRJ/BHE, 24 de maio de 2016, que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de Auto de Infração, fls. 02 a 89, lavrado contra o sujeito passivo, Goiás
Produtos de Higiene e Limpeza Ltda-ME, e os responsáveis, Geraldo Gonçalves
Pereira e Alcyone Linhares.
O citado auto combinado com o Relatório Fiscal, fls. 90 a 178, exige o
recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 10.322.088,88, assim
discriminado:

No Relatório Fiscal, fls. 90 a 178, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos
lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
O contribuinte não apresentou comprovantes para as despesas incorridas no ano
calendário de 2011 descritas no anexo I e II do Termo de Verificação Fiscal, no
valor total de R$ 38.036.526,72, realizadas junto às empresas:
1. Comercial de Cereais Stil Ltda;
2. Capivara de Cereais de Alimentos Ltda-ME;
3. Comercial de Alimentos Ed. e Lu Ltda;
4. A L Barros Carlota;
5. J Nahas;
6. L F de Menezes Moreira ME;
7. EBPL Empresa Brasileira de Produtos de Limpeza Ltda; e
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
4
8. Sebo Hidrolândia Ind. Com. Produtos Animais Ltda.
Salienta que, conforme Declaração de Informação sobre Movimentações
Financeira (DIMOF), as empresas numeradas de 1 a 6 não possuem
movimentação financeira no ano calendário de 2011 e que, conforme anexo I do
Termo de Verificação Fiscal, os valores dos insumos adquiridos pelo contribuinte
dessas empresas são relevantes.
Ainda, para as empresas numeradas de 1 a 6, de acordo com o Sintegra, apenas a
empresa L F de Menezes Moreira ME não foi baixada pela Secretaria da Fazenda
do Estado do Ceará e que as atividades dessas empresas são variadas, desde
artigos de papelaria até comércio de frutas, dificultando a justificativa de
dispêndios tão altos. Essas empresas, fornecedoras da impugnante, também não
transmitiram GFIP ou transmitiram zeradas, o que demonstra que não há
funcionários e, por último, as Notas Fiscais emitidas por elas foram seqüenciais e
de mesmo valor.
Em relação aos pagamentos realizados a EBPL Empresa Brasileira de Produtos de
Limpeza Ltda, o contribuinte informou que uma parte do seu faturamento é
recebida, diretamente, pela EBPL e essa faz um “acerto de contas”. Já em relação
aos pagamentos realizados a Sebo Hidrolândia Ind. Com. Produtos Animais Ltda,
não restaram comprovados tais dispêndios.
Desta forma, as notas fiscais referentes aos insumos listados nos Anexos I e II do
Termo de Verificação Fiscal foram glosadas por falta de comprovação, nos termos
do art. 299 do Decreto no. 3000/99.
Houve a qualificação da multa de ofício uma vez que o contribuinte e os
responsáveis
solidários
vêm,
reiteradamente,
contabilizando
despesas
inexistentes, incidindo no §1o, inciso I, art. 44, da Lei no. 9430/96.
Como conseqüência, houve Representação Fiscal para Fins Penais, anexada ao
processo administrativo no. 10120.728152/2015-52.
E, por último, com base no inciso I do art. 124 e inciso III do art. 135 do Código
Tributário Nacional (CTN), os sócios administradores foram responsabilizados.
Irresignados com o lançamento do Auto de Infração, o sujeito passivo e os
responsáveis apresentaram, na mesma impugnação, fl. 1057 a 1098, os
argumentos sucintamente resumidos a seguir.
Alega o impugnante que a responsabilização dos sócios nos termos do art. 124,
inciso I do CTN não encontra respaldo, conforme entendimento doutrinário e
jurisprudencial, pois não ficou comprovado o interesse comum, por parte dos
sócios, no fato gerador da obrigação tributária.
Ainda, a responsabilização pessoal com base no art. 135, inciso III do CTN também
não merece prosperar, uma vez que o fisco não comprovou que os sócios agiram
com dolo, requisito essencial para gerar a responsabilização.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
5
Segundo o impugnante, as omissões e os vícios apurados na escrituração contábil
impõem, necessariamente, a apuração do IRPJ com base no lucro arbitrado,
conforme art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda, diferentemente do que
foi feito nos Autos de Infração em comento. Transcrevemos, a seguir, conclusão
do contribuinte que indica vícios e omissões capazes de tornar a escrituração
imprestável.

a) falta de escrituração das demonstrações de resultados no livro LALUR da
primeira impugnante;
b) a quase totalidade das aquisições de mercadorias no ano-calendário de
2011 foram registradas, de forma isolada ou englobada, a débito da conta
gráfica contábil "3.1.1.01.001 - COMPRAS DE MERCADORIAS" e a crédito de
uma única conta gráfica contábil do passivo circulante, de n° "2.1.3.01.001",
na qual estão identificados todos os fornecedores da primeira impugnante,
o que impossibilitou, em muitos casos, a identificação individualizada dos
pagamentos aos fornecedores da GOIÁS PRODUTOS;
c) a escrita contábil da primeira impugnante não possibilita a identificação
da sua real movimentação financeira, haja vista que nas contas "CAIXA" e
"BANCOS CONTA MOVIMENTO", do grupo de disponibilidades do ativo
circulante, somente foi registrada a débito, durante todo o ano-calendário
de 2011, a quantia de R$2.071,23 (dois mil e setenta e um reais e vinte e
três centavos) e a crédito a quantia de R$41.003,83 (quarenta e um mil,
três reais e vinte e três centavos).
Entretanto, a receita bruta de vendas e serviços e as despesas operacionais
e os custos com compras de mercadorias, suportados pela primeira
impugnante, naquele mesmo ano-calendário, totalizaram, respectivamente,
R$52.669.272,73 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e nove
mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos) e
R$70.547.512,44 (setenta milhões, quinhentos e quarenta e sete mil,
quinhentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), valores que foram
extraídos dos balancetes trimestrais de apuração já colacionados aos autos.
Ainda em relação ao lançamento de ofício, cita vários julgados do CARF,
concluindo, com base no art. 142 do CTN, que a apuração dos tributos com base
no lucro real trimestral foi ilegal.
As despesas listadas no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal são originárias dos
seguintes fornecedores:
1. Comercial de Cereais Stil Ltda;
2. Capivara de Cereais de Alimentos Ltda;
3. Comercial de Alimentos Ed. e Lu Ltda;
4. A L Barros Carlota; 5. J Nahas; e 6. L F de Menezes Moreira ME.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
6
O impugnante informa que a identificação individualizada dos pagamentos na
compra de insumos ficou prejudicada, uma vez que os lançamentos contábeis são
feitos a débito na conta gráfica contábil “3.1.1.01.001 - compra de mercadorias” e
a crédito em uma única conta gráfica contábil “2.1.3.01.001” na qual todos os
fornecedores são englobados. Outro fator prejudicial informado foi a ausência,
quase que total, de lançamentos na conta gráfica contábil “1.1.1.01.001 – Caixa
Geral” e “1.1.1.02.001 – Banco Bradesco 12105-3”.
Informa, ainda, que devido a um Contrato de Mútuo, a empresa BC
Empreendimentos e Participações Ltda, titular das contas correntes números
17.167-0, 17.171 9 e 17.163-8, todas da agência 1429-0, no Banco Bradesco, se
compromete a fazer a gestão financeira da empresa impugnante. Desta forma, os
desembolsos são feitos por meio dessas contas. No entanto, o contribuinte
autuado não conseguiu localizar individualmente os pagamentos realizados.
Não obstante a isso, informa que a Autoridade Fiscal considerou como irregulares
operações com supedâneo em meros indícios de idoneidade, sem qualquer
respaldo em documentação comprobatória.
Afirma ainda que não há qualquer ato declaratório de inidoneidade das notas
fiscais listadas no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal e que a Autoridade Fiscal
não cogitou a ocorrência de fraude, conluio ou simulação praticada pela empresa
impugnante e suas fornecedoras.
De acordo com o impugnante, o extrato do Sintegra não comprova a
inidoneidade, uma vez que o cancelamento da inscrição cadastral se deu após a
compra das mercadorias. E que não cabe ao contribuinte a investigação da
situação cadastral de cada fornecedor.
Salienta que não foi aplicado o art. 112 do CTN, uma vez que em caso dúvida
quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos, ou quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; a
legislação tributária deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado.
As despesas listadas no Anexo II do Termo de Verificação Fiscal são originárias dos
seguintes fornecedores :
1. EBPL Empresa Brasileira de Produtos de Limpeza Ltda; e
2. Sebo Hidrolândia Ind. Com. Produtos Animais Ltda.
Como justificativa para essas deduções, foi apresentado Contrato de Mútuo, entre
BC Empreendimentos e Participações Ltda e EBPL, Empresa Brasileira de Produtos
de Limpeza Ltda, referente à conta corrente no. 17.169-7, Banco Bradesco, com a
finalidade de esclarecer que apesar da conta ter como titular a empresa BC
Empreendimentos, esta, por meio de contrato, é responsável por gerir os recursos
daquela, que por sua vez, recebe parte do faturamento da impugnante, e faz um
“encontro de contas” entre débitos e créditos, comprovando, assim, segundo o
impugnante, o efetivo pagamento das despesas efetuadas junto à EBPL.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
7
Assim, quando clientes efetuavam o pagamento diretamente à conta corrente no.
17.169-7, os valores eram debitados na conta gráfica contábil “1.2.2.07.003 -
adiantamento à EBPL”, conforme cópias do Livro Razão (doc.3 da impugnação) e
plano de contas (doc. 4). E, quando da aquisição de insumos e matérias primas da
EBPL, os valores eram creditados na mesma conta contábil.
O contribuinte destaca que na conta contábil “1.2.2.07.003 – adiantamento à
EBPL” sempre havia saldo suficiente para efetuar o pagamento, ou seja, sempre
havia saldo suficiente para a realização do “encontro de contas”.
No documento 6, parte I e II, e no documento 7, anexo à impugnação, há Notas
Fiscais e títulos, respectivamente, que comprovam as vendas para diversos
clientes, e, esses clientes, por sua vez, depositaram os valores devidos a Goiás
diretamente na conta corrente bancária no. 17.169-7.
Sendo assim, para comprovar efetivo pagamento à empresa EBPL, deve se
analisar conjuntamente as Notas Fiscais de venda, os extratos bancários da conta
corrente 17.169-7 e o registro a débito na conta contábil “1.2.2.07.003 –
adiantamento à EBPL”, conforme documentos 3,5, 6 parte I e parte II anexados a
impugnação.
Desta forma, o impugnante clama pelo cancelamento da glosa referente aos
custos incorridos em relação a EBPL no valor total de R$ 13.180.268,92.
Informa ainda que o pagamento à Sebo Hidrolândia Ind. Com. Produtos Animais
Ltda foi realizado também por meio da conta corrente no. 17.169-7 e que
conforme Termo de Intimação no. 04, a aquisição de insumos dessa empresa
totalizava R$ 6.891.745,30.
No entanto, o Auditor Fiscal glosou apenas R$ 866.270,80 pela ausência de
documentos comprobatórios, esses agora foram apresentados, extratos
bancários, comprovantes de depósitos, boletos bancários, duplicatas e
autorizações de pagamentos que se prestam a comprovar a concessão de
descontos em determinadas operações.
Dessa forma, o impugnante clama pelo cancelamento da glosa referente aos
custos incorridos em relação à Sebo Hidrolândia, no valor total de R$ 866.270,80.
Considerando que nos 1o e 4o trimestres não houve apuração do lucro real e de
base de calculo positiva para CSLL, solicita a recomposição do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa de CSLL.
Após o cancelamento das glosas indevidas, é preciso que sejam feitas as
compensações de prejuízos. Ressalta ainda, que possui saldo acumulado de
prejuízo fiscal e de base de calculo negativa relativa ao ano calendário de 2010,
conforme DIPJ 2012-2011 e Lalur 2011, anexados ao processo administrativo, e
que esse saldo não foi considerado pela Autoridade Fiscal quando do lançamento.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
8
Ressalta a necessidade, no caso de revisão do lançamento, de que ao Fisco revise
de ofício a compensação que extinguiu os correspondentes créditos relativos à
Cofins e à Pis.
Quanto à qualificação da multa, o impugnante alega que o dolo é requisito
essencial para subsunção do caso concreto as hipóteses de incidência, previstas
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no. 4502/64, e que esse instituto jamais poderá ser
presumido, embasando seu entendimento em doutrina e em súmulas do CARF.
Não obstante a isso, a Autoridade Fiscal não logrou comprovar qualquer conduta
dolosa.
Finaliza a impugnação, solicitando provimento para: (a) declarar a inexistência das
corresponsabilidades dos sócios administradores Alcyone Linhares e Geraldo
Gonçalves; (b) cancelar os respectivos lançamentos pelos motivos expostos; (c)
em sendo atendido parcial ou integralmente o pedido feito na alínea “b”, rever a
compensação de ofício que extinguiu os créditos tributários relativos à PIS e à
COFINS, com a conseqüente recomposição dos saldos originais dos créditos
desses tributos; e (d) caso não seja integralmente acolhido o pedido feito na
alínea “b”, decretar a redução da multa qualificada de 150% sobre o valor dos
tributos lançados, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no. 9430/96.

A 2a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte apenas para considerar comprovado o
pagamento à Sebo Hidrolândia cancelando as glosas no valor total de R$ 866.300,80, nos termos
da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando ficar
evidenciado que o contribuinte adotou práticas que se enquadraram nas
situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
resultantes de atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos,
empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
CUSTOS E DESPESAS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS.
GLOSA PROCEDENTE.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
9
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
CUSTOS E DESPESAS COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS.
GLOSA IMPROCEDENTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em
face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, apenas os responsáveis
solidários interpuseram em um único documento Recurso Voluntário pugnando pelo seu
provimento, formalizando o pedido nos seguintes termos:

(...) III - DOS PEDIDOS
De todo o exposto, confiam os recorrentes que essa colenda Turma Julgadora
conheça deste recurso e lhe dê provimento para:
a) declarar a inexistência da corresponsabilidade solidária dos recorrentes,
GERALDO GONÇALVES PEREIRA e ACYONE LINHARES, pelos créditos tributários
objeto dos lançamentos em testilha para via de consequência, determinar as suas
exclusões das relações jurídicas tributárias materiais, conforme fundamentos
deduzidos neste recurso voluntário;
b) cancelar os créditos tributários lançados, nos termos das razões expendidas
nesta peça recursal;
b.1) em sendo atendido parcial ou integralmente o pedido feito na alínea "b",
acima, rever a compensação de ofício que extinguiu os créditos tributários
lançados relativos à Contribuição para o PIS e à COFINS, com a consequente
recomposição dos saldos originais dos créditos dessas contribuições;
b.2) caso não seja integralmente acolhido o pedido feito na alínea "b", acima,
decretar a redução da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)
para 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor dos tributos lançados, nos
termos do art. 44, inc. I, da Lei n.° 9.430/96.

Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
10
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Vale destacar que a pessoa jurídica autuada, denominada GOIAS PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA não interpôs Recurso Voluntário conforme se atesta pelo conteúdo das
e-fls. 1225 cujo Termo de Perempção segue transcrito:

Ref.: Termo de Perempção
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da
decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção
na forma da legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).

Cabe ressaltar ainda que há nos autos o recurso voluntário do contribuinte
principal, fls.1359/1386, apresentado, em 17/01/2018 (Solicitação de Juntada de Documentos à
fl.1357) o que o tornaria manifestamente intempestivo posto que protocolizado depois do prazo
legal, no entanto, a numeração nele aposta diz respeito ao processo administrativo de no
10120.729956/2011-45, ao passo que o presente processo é o de número 10120.728089/2015-54.
Portanto, considero que não fora apresentado qualquer recurso voluntário
referente ao contribuinte principal.
Demais disso, observo que apenas os responsáveis solidários, os Senhores Geraldo
Gonçalves Pereira e Acyone Linhares interpuseram Recurso Voluntário e um único documento (e-
fls. 1304/1352), o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.

Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
11
DO MÉRITO
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ARTIGO 124, I do CTN e 135, III do CTN

Os recorrentes no apelo se insurgem contra a determinação da responsabilidade
tributárias a eles atribuída nos termos do artigo 124, I e artigo 135, III, ambos do CTN defendendo
que a autoridade fiscal não comprovou a participação efetiva dos recorrentes que ensejasse
demonstrar o interesse comum (artigo 124, III do CTN), e não teria ficado comprovado fato que
pudesse se traduzir em que os recorrentes tivessem agido dolosamente com excesso de poderes, ou
infração de contrato social ou estatutos, nos seguintes termos:

Artigo 124, I do CTN
41. In casu, o Fisco federal não logrou demonstrar a mínima participação dos
recorrentes na ocorrência do fato imponível tributário, porque não produziu
provas da presença do interesse jurídico comum na realização deste mesmo fato!
42. A alegacão de que os recorrentes seriam pessoalmente responsáveis pela
insuficiência de pagamento de tributos federais apurados mediante a glosa de
despesas operacionais nao comprovadas passa ao longe da responsabilidade
solidária prevista no art. 124, inc. I, do CTE.
43. O que se constata e que o Fisco federal realizou uma falsa presunção da
existência de interesse comum entre a GOIÁS PRODUTOS e os recorrentes, o que
viola o princípio elementar da legalidade tributária, previsto nos arts. 5°, II, 37,
caput, e 150, da Carta Magna.
(...)
45. Assim, diante da inexistência de interesse comum na ocorrência do fato
gerador, há que ser declarada a inexistência de corresponsabilidade tributária dos
recorrentes.
46. Somem-se, ainda, os seguintes fundamentos que impõem a exclusão dos
recorrentes do polo passivo das exigências fiscais fustigadas.
Art. 135, III do CTN
61. Ora, conforme se depreende da narração que se contém nos autos
"DEMONSTRATIVO DE RESPONSAVEIS TRIBUTÁRIOS", partes integrantes dos Al's,
a única razão deduzida pela autoridade fiscal autuante para imputar
corresponsabilidade aos recorrentes pelos créditos tributários lançados consiste
no fato de serem sócios administradores da GOIÁS PRODUTOS.
62. Consoante a autoridade lançadora, devido exclusivamente a essa sua situação
fática jurídica, os recorrentes teriam concorrido para a prática da suposta infração
relatada na peça exordial, ou seja, a insuficiência de recolhimento de tributos
federais apurados mediante a glosa de despesas operacionais não comprovadas.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
12
63. Dito de outra forma, o Fisco não comprovou qualquer fato que pudesse se
traduzir em que os recorrentes tenham agido dolosamente com excesso de
poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, seguindo-se que não há que
se cogitar em sua responsabilidade pessoal pela exigências fiscais
consubstanciadas nos Al's.
64. Em síntese, não está configurado o dolo dos recorrentes, vale dizer, não está
provada a sua ação ou omissão norteada pela vontade dirigida a não pagar o
tributo devido ou pagar menos que o devido.
65. Nas sociedades cuja responsabilidade é limitada, como no caso da GOIÁS
PRODUTOS, os administradores responderão solidariamente pelas obrigações
tributárias se, e somente se, agirem com dolo no desempenho de suas funções,
fato este que nem de longe restou demonstrado pela autoridade lançadora.
(...)70. Por conseguinte, considerando que os recorrentes não praticaram
qualquer ato com excesso de poderes, infração à lei ou contrato social, impõe-se
a declaração da inexistência de sua corresponsabilidade tributária relativamente
às obrigações tributárias consubstanciadas nos Al's ora vergastados.
Compulsando os autos no sentido de investigar a participação efetiva dos
recorrentes nos fatos a eles atribuídos, o TVF, às e-fls. 97 trata sobre a responsabilização solidária
em poucas linhas, a saber:

VI - DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
De acordo com o Inciso I do Art. 124 e inciso III do Art. 135, ambos do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66), São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Conforme fartamente demonstrados no item IV acima, houve insuficiência nos
recolhimentos dos tributos objetos desta fiscalização.
Conforme contrato social apresentado pelo contribuinte em resposta ao Termo
de Início do Procedimento Fiscal, os Srs. Geraldo Gonçalves Pereira CPF
635.843.285-00 e Acyone Linhares CPF 065.242.908-44 são sócio administradores
na época dos fatos narrados acima.

O acórdão recorrido fundamenta a manutenção da responsabilidade solidária
afirmando que as condutas praticadas têm consequência penal; diz que os atos ilícitos praticados
tanto decorrem de ato culposo como de ato doloso; afirma que para fins de responsabilização
tributária, não necessitaria que os responsáveis tenham praticado diretamente o ato ilícito, sendo
suficiente que apenas o tenha tolerado, quando em condição de interferir para evitar a sua
ocorrência, e; que a interpretação do contrato social revela, ainda que a administração e a
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
13
gerência da sociedade seria dos quotistas, em conjunto ou separadamente, ficando cada um deles
investidos de todos os poderes de representação, administração e gerência, nos seguintes termos:

Acórdão:
Não se trata, pois, de simples inadimplemento de tributo, nem há como negar
aqui a ocorrência da infração de lei a legitimar a responsabilização dos
administradores com base no art. 124, I e art. 135, III, do CTN. Tanto é assim que o
ilícito praticado pelos administradores, no presente caso, é suscetível de
consequências até mais severas por constituir, em tese, crime contra a ordem
tributária, nos termos dos incisos I e II do artigo 1o da Lei no 8.137, de 1990,
abaixo reproduzidos. Tais dispositivos, diga-se de passagem, estão indicados na
representação fiscal para fins penais que se juntou, por apensação, ao presente
processo.
(...)
A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador
ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença
de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser
tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns
poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em
contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e a
jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo,
tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN.
Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e
fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
Aliás, nem mesmo é imprescindível que o administrador, para fins de
responsabilização tributária, tenha praticado diretamente o ato ilícito, sendo
suficiente que apenas o tenha tolerado, quando em condição de interferir para
evitar a sua ocorrência.
Pelas peças juntadas aos autos, depreende-se que o Sr. Alcyone Linhares possui
95% do capital social e que o Sr. Geraldo Gonçalves Pereira possui 5% e
respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, revelando, ainda
que a administração e a gerência da sociedade seria dos quotistas, em conjunto
ou separadamente, ficando cada um deles investidos de todos os poderes de
representação, administração e gerência.
Assim, entendo haver no caso responsabilidade solidária dos sócios com relação
às infrações ora expostas nos autos de infração, bem como entendo manutenção
dos Termos de Responsabilidade Solidária lavrados contra esses mesmos sócios,
pelas mesmas razões, ressaltando que o crédito tributário fora constituído através
do lançamento.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
14
Logo, é indiscutível a responsabilidade do Sr. Geraldo Gonçalves Pereira e do Sr.
Alcyone Linhares.

Após analisar os fatos e fundamentos suscitados pela parte, entendo que assiste
razão aos contribuintes, a autoridade fiscal para além de atribuir a condição de sócio dos Srs.
Geraldo Gonçalves Pereira e do Sr. Alcyone Linhares, não especificou ou delimitou os fatos que
ensejaram a atribuição de sua responsabilidade, é fato que o Acórdão imprime valoração própria
para a manutenção da atribuição da responsabilidade reclamada, no entanto, era preciso que tais
asserções fossem parte do conteúdo descritivo na fase originária do processo, garantido a
possibilidade do contribuinte contrapor também na origem os fatos que lhes eram desfavoráveis.
Nesse sentido, entendo correto o entendimento de que a autoridade fiscal deveria
ter trazido a exposição dos motivos que determinaram a prática do ato, e que além da indicação
do texto de lei que autorizaria a sua edição, a descrição dos fatos que permitiriam a aplicação ao
caso da norma legal, o que não restou configurado no caso concreto, pois a autoridade fiscal
apenas repetiu o texto legal do artigo 135, III do CTN e sequer pontuou as razões do interesse
comum inerente ao artigo 124, I do CTN.
Destaca-se que este relator compartilha do entendimento de que a atribuição de
responsabilidade a terceiros enseja à autoridade fiscal o dever de demonstrar que a obrigação
tributária é resultante da efetiva participação do administrador da pessoa jurídica nas infrações
tributárias com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Nessa esteira, não basta estar investido no encargo de administrador da pessoa
jurídica por si só quando da infração tributária para se atribuir a responsabilidade tributária, uma
vez que a aplicação da norma neste caso não é um critério objetivo, porquanto não se pode
presumir a atuação dolosa do administrador, de modo que se impõe a exclusão da
responsabilidade dos sócios administradores no presente caso concreto.
Apenas para ilustrar o entendimento aqui esposado, transcrevo a ementa do
Acórdão no 1301-006.443 que segue a mesma linha da presente decisão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, CTN. ADMINISTRADOR. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
FISCALIZAÇÃO.
Compete ao fiscal no momento da lavratura do auto de infração a demonstração
inequívoca da conduta dolosa do administrador, quer dizer, dos atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, hábeis a
ensejar a responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do CTN, não
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
15
sendo a simples condição de administrador da sociedade, ao tempo da infração
tributária, suficiente para a responsabilização.
MULTA QUALIFICADA. NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO. DCTF ZERADA. FRAUDE.
SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez ausente a figura do dolo, a multa qualificada deve ser afastada. O não
pagamento de tributo, a não apresentação de declaração ou a apresentação de
declaração inexata, por si só, não revelam condutas dolosas. Tratam-se, na
verdade, de situações típicas que ensejam a aplicação da multa de ofício de 75%
(e não 150%), nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.

Portanto, além de provar a prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, é ainda
necessário provar a participação do responsável solidário na prática desses atos, para viabilizar a
sua responsabilização através da individualização da conduta. É o que se entende da interpretação
do art. 135 do CTN, verbis:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Por fim, no que diz respeito ao artigo 124, I do CTN entendo que a autoridade fiscal
também não demonstrou efetivamente configurado o interesse comum entendido aqui como a
participação conjunta, coordenada e convergente dos responsáveis tidos como solidários de forma
imediata ao fato gerador, não bastando presumir o interesse econômico indireto ou vínculo
societário, para tanto, transcrevo o artigo 124, I do CTN:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;

Nesses termos, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
responsabilidade tributária do Srs. Geraldo Gonçalves Pereira e do Sr. Alcyone Linhares.

Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
16
DAS OMISSÕES E VÍCIOS NA ESCRITA CONTÁBIL DA GOIÁS PRODUTOS QUE SE ENQUADRAM EM
ALGUMAS DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 530 DO RIR/99 E IMPÕEM, PORTANTO, A APURAÇÃO DO
IRPJ COM BASE NO LUCRO ARBITRADO - NULIDADE DOS LANÇAMENTOS

No que diz respeito ao mérito, embora o título do tópico do Recurso indique um
pedido de nulidade, ao que parece, o propósito do requerimento se trata da análise da
(im)procedência de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), PIS e COFINS em virtude de glosa de compras de mercadorias,
por falta de comprovação.
Nos termos do relatório, as notas fiscais referentes aos insumos listados nos Anexos
I e II do Termo de Verificação Fiscal foram glosadas por falta de comprovação, nos termos do art.
299 do Decreto no. 3000/99. Houve a qualificação da multa de ofício uma vez que o contribuinte e
os responsáveis solidários teriam, reiteradamente, contabilizando despesas inexistentes, incidindo
no §1o, inciso I, art. 44, da Lei no. 9430/96. Como consequência, houve Representação Fiscal para
Fins Penais, anexada ao processo administrativo no. 10120.728152/2015-52.
A recorrente, inconformada com a decisão da DRJ, sustenta em seu Recurso
Voluntário a necessidade de a autoridade fiscal ter procedido com o arbitramento do lucro nos
termos do artigo 530 do RIR, nos seguintes termos:

(...) 78. Por conseguinte, considerando que a atividade do lançamento é
vinculada, ex vi do parágrafo único do art. 142 do CTN, resulta que a apuração do
IRPJ da GOIÁS PRODUTOS com base no lucro real trimestral, e não com base no
lucro arbitrado, foi absolutamente ilegal, razão pela qual devem ser cancelados
não só os lançamentos dos créditos tributários relativos ao IRPJ - lançamento
principal -, mas também os reflexos, relativos à CSLL, à COFINS e à Contribuição
para o PIS, por terem sido realizados com base nas mesmas supostas provas de
que se valeu o Fisco para pretender caracterizar a pretensa infração relativa ao
IRPJ.

A partir da transcrição acima, a insurgência da recorrente diz respeito a forma como
a autoridade fiscal procedeu ao lançamento, na sua visão, no caso concreto, o fisco estaria
vinculado ao lançamento por arbitramento e não poderia ter procedido com a recomposição da
base de cálculo decorrente das glosas das compras de mercadorias.
Após analisar a prova dos autos entendo que não assiste razão ao contribuinte, a
autoridade fiscal analisou as notas fiscais referentes aos insumos listados nos Anexos I e II do
Termo de Verificação Fiscal e procedeu a glosa por falta de comprovação, nos termos do art. 299
do Decreto no. 3000/99.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
17
No acórdão da DRJ resta a análise pormenorizada das Glosas listadas no Anexo I do
Termo de Verificação Fiscal, Glosas listadas no Anexo II do Termo de Verificação Fiscal, a relação
firmada com as Fornecedora EBPL e Fornecedora Sebo Hidrolândia explicando a possibilidade de
recompor a base do tributo.
Vale destacar se de um lado não há discricionariedade da autoridade fiscal para
escolher entre arbitrar o lucro e recompor a base, é preciso entender que a atuação fiscalizatória é
vinculada à lei com base nas circunstâncias fáticas comprovadas no procedimento fiscal.
É sabido que o arbitramento nos termos do artigo 148 do CTN é autorizado quando
a escrituração é inidônea, há omissão relevante que impossibilite a determinação do montante
devido por outros meios, bem como é medida excepcional e subsidiária usada quando não é
possível apurar o lucro real por recomposição, segue esta mesma lógica o artigo 530 do RIR.
Noutro sentido a recomposição da base do lucro, ocorre, mesmo nas situações em
que o contribuinte deixa de anexar aos autos a documentação requisitada, e a autoridade fiscal
dispõe de elementos objetivos e consegue quantificar a glosa de despesas indevidas, portanto, a
não apresentação da documentação não autoriza automaticamente o arbitramento por si só, é
necessário comprovar que a ausência dos documentos tornou inviável a apuração por meio
diretos ou indiretos.
No caso dos autos, a análise do próprio relatório acima transcrito resta evidenciado
o caminho percorrido pela autoridade fiscal que possibilitou a recomposição da base
demonstrando que não restou impossível a sua recomposição levando em consideração as glosas
de compras não comprovadas.
Por fim, rejeito também a nulidade, isso porque fora garantido o direito de ampla
defesa e contraditório e o lançamento se deu por autoridade competente, portanto, não há nos
autos nenhuma hipótese do artigo 59 do Decreto lei 70235/72.
Nesse sentido, nada a prouver em relação a este tópico.

DA ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS PARA OS
SEGUINTES FORNECEDORES DA GOIÁS PRODUTOS: COMERCIAL DE CEREAIS STILL LTDA.,
CAPIVARA DE CEREAIS DE ALIMENTOS LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS ED E LU, A L BARROS
CARLOTA, J NAHAS, E L F MENEZES MOREIRA ME

O contribuinte alega a inexistência de provas que demonstrem a efetiva ocorrência
da pretensa infração narrada no presente processo pelo que pleiteia o cancelamento dos créditos
tributários lançados, tendo em vista que a autoridade fiscal não poderia ter considerado
irregulares as operações engendradas pela contribuinte, nos seguintes termos:

Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
18
92. Além de não apresentar provas cabais do cometimento de qualquer ato ilícito
por parte da GOIÁS PRODUTOS, a autoridade fiscal autuante considerou como
irregulares operações com supedâneo em meros indícios de inidoneidade das
notas fiscais de compras de mercadorias.
93. De outro lado, as informações prestadas pela GOIÁS PRODUTOS, ainda no
decorrer da ação fiscal, já davam conta da impossibilidade de comprovação
individualizada de grande parte dos pagamentos referentes às mercadorias
adquiridas durante o ano-calendário de 2011.
94. No entanto, sem levar em consideração as razões apresentadas pela GOIÁS
PRODUTOS, o Fisco federal optou pelo lançamento dos créditos tributários com
base, tão somente, em alegações genéricas e infundadas, sem qualquer respaldo
em documentação comprobatória da acusação fiscal descrita no nos AI's.
95. Ademais, a autoridade fiscal autuante não cogitou, em momento algum, da
ocorrencia de fraude, conluio ou simulacao praticada pela GOIÁS PRODUTOS ou
por seus fornecedores de materias-primas e insumos industriais, cujas notas
fiscais constam do ANEXO I AO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 100-115), o
que já demonstra, prima facie, que a glosa das despesas operacionais foi
totalmente ilegal.
96. Outra circunstancia que se presta a demonstrar a regularidade das aquisições
realizadas pela GOIÁS PRODUTOS consiste na inexistência de ato declaratório de
inidoneidade das notas fiscais que constam do ANEXO I AO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 110-115).
97. A expedição de ato declaratório de inidoneidade, referente a cada nota fiscal
considerada pelo Fisco como inidônea, seria imprescindível à glosa de despesas
operacionais.
98. De forma diametralmente oposta, os documentos apresentados pela
autoridade fiscal autuante para corroborar a suposta infração imputada à GOIÁS
PRODUTOS - os extratos de situação cadastral extraídos do Sistema
SINTEGRA/ICMS (fls. 131-136) - provam exatamente o contrário, isto é, a
legalidade das operações realizadas.
(...)104. Dessarte, inexistentes provas que demonstrem a efetiva ocorrência da
pretensa infração narrada nos Al's, o cancelamento dos créditos tributários em
testilha é medida que se impõe.
105. Somem-se, ainda, os argumentos que se seguem que estão a reclamar essa
mesma providência.

Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repetir os termos da impugnação quanto
ao seu inconformismo.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
19
Por essa razão, me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para manter
a decisão pelos seus próprios fundamentos dada a permissão do artigo 114, §12o, inciso I do
RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância
com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:

No Relatório Fiscal, fomos informados que não houve movimentação bancária
para as empresas citadas e que os valores dos insumos são relevantes. No
Sintegra, apenas a empresa L F de Menezes Moreira ME não foi baixada pela
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. As atividades dessas empresas são
variadas, desde artigos de papelaria até comércio de frutas. Essas empresas,
fornecedoras da impugnante, também não transmitiram GFIP ou transmitiram
zeradas, o que demonstra que não há funcionários e, por último, as Notas Fiscais
emitidas foram seqüenciais e de mesmo valor.
A impugnação só apresentou seu descontentamento em relação ao Auto de
Infração, não trazendo aos autos, quanto a essas glosas, suporte probatório para
comprovar que as despesas foram incorridas, ou seja, são despesas efetivas de
competência do período de apuração, relativas a bens empregados, exigidos pela
atividade da empresa.
Nesse caso, seria imprescindível que fosse apresentada documentação hábil e
idônea para comprovar que todas as despesas são dedutíveis, por serem
necessárias à atividade da contribuinte.
Inicialmente, é oportuno reproduzir no presente voto a fundamentação legal do
Auto de Infração de IRPJ, artigos 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 –, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, que assim dispõem:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto
(Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
de cada período de apuração com observância das disposições das leis
comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período
de apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do
período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele
adicionados, respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o , § 4o).
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
20
§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real
LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão atualizados
monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente, ainda
que venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos de
apuração posteriores (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o).
Art.248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional (Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §1o,Lei no 7.450, de 1985,
art.
18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o , § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com
este Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
(...)
Art.251.A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
(Lei no2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, eLei no 9.249, de 1995, art.
25).
(...)
Art.277.Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 11).
Parágrafo único.A escrituração do contribuinte, cujas atividades compreendam
a venda de bens ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as despesas
operacionais e os demais resultados operacionais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 11, §1o).
Art.278.Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda
de bens ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 11, §2o).
Parágrafo único.O lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida
das vendas e serviços (art. 280)e o custo dos bens e serviços vendidos-
Subseção III (Lei no 6.404, de 1976, art. 187, inciso II).
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
21
(...)
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art.
47, § 2o).
Art.300.Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45,
§2o).
Dos dispositivos transcritos, infere-se que as despesas operacionais e os custos
admitidos, isto é, dedutíveis na determinação do lucro real, são os usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa, e, ainda, que
estejam intrinsecamente relacionadas com a produção ou a comercialização dos
bens e serviços, conforme dispõe o art. 299 do RIR/99.
Ademais, a legislação fiscal exige que as despesas operacionais estejam
devidamente suportadas por documentos hábeis e idôneos a comprovarem sua
efetividade e necessidade, devendo tais documentos acharem-se em
conformidade com as normas que os instituíram.
Em breve resumo, o dispêndio deverá, simultaneamente e inequivocamente, ser
lícito, necessário, usual ou normal, efetivo e documentado. Eventual ausência ou
falha em qualquer dos requisitos legalmente previstos impossibilita a incursão do
ato ou fato econômico na categoria de despesa ou custo, permanecendo como
mero dispêndio, aquém da possibilidade de dedução no sistema jurídico-
tributário de determinação do lucro tributável.
Na impugnação foi alegado que a empresa não conseguiu individualizar os
pagamentos, uma vez que suas contas bancárias, 17.167-0, 17.171-9 e 17.163-8,
são geridas pela empresa BC Empreendimentos. Para comprovar, apresentou
Contrato de Mútuo.
Ainda, quanto aos lançamentos contábeis, informou que a identificação
individualizada ficou prejudicada, uma vez que esses são feitos a débito da conta
gráfica contábil “3.1.1.01.001 - compra de mercadorias” e a crédito de uma única
conta gráfica contábil “2.1.3.01.001”, na qual todos os fornecedores são
englobados.
Tal justificativa não tem eficácia para afastar o lançamento fiscal, uma vez que a
própria legislação prevê no art. 923 do RIR/99: “A escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
22
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
Sem escrituração adequada e documentos hábeis não há prova em favor do
contribuinte. Assim, entendo que o motivo da infração apurada ainda persiste,
pois o impugnante não apresentou, nem no curso da ação fiscal nem juntamente
com sua impugnação, documentação que desse suporte às deduções almejadas.
Desta forma, não há como afastar as glosas listadas no Anexo I do Termo de
Verificação Fiscal.
Nada a prouver quanto este ponto.

DA SUPOSTA FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PARA AS EMPRESAS
EBPL EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. E SEBO HIDROLÂNDIA IND. E COM.
DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO EFETIVO PAGAMENTO DAS
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PELA GOIÁS PRODUTOS - CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

A contribuinte também se insurgiu quanto a decisão que pronunciou a falta de
identificação dos pagamentos realizados para as empresas EBPL empresa brasileira de produtos de
limpeza ltda. e Sebo Hidrolândia ind. e com. de produtos animais LTDA sustentando que os valores
pagos pelos insumos adquiridos da EBPL, no montante de R$13.180.298,92, as Notas Fiscais de
vendas emitidas pela GOIÁS PRODUTOS, os respectivos Protocolos de Recebimento emitidos pela
B C EMPREENDIMENTOS, os extratos bancários da conta corrente n° 17.169-7 e a cópia do Livro
Razão referente à conta gráfica contábil n° "1.2.2.07.003 - ADIANTAMENTO À EBPL" (DOCS. 3, 5, 6
, PARTE I e II), seriam mais que suficientes para provar a regularidade das operações entre a GOIÁS
PRODUTOS e a EBPL, tendo a B C EMPREENDIMENTOS como gestora dos recursos dessas duas
empresas, nos seguintes termos:

110. Inicialmente, convém destacar que é absolutamente irrelevante a
observação feita pelo autor do voto condutor do Acórdão n° 02-68.591 - 2a Turma
da DRJ/BHE que o Contrato de Mútuo celebrado entre a B C EMPREENDIMENTOS
e a EBPL tem como data de celebração o dia 1° de agosto de 2011, ou seja, em
data posterior ao início do ano-calendário de autuação.
111. Ora, as provas materiais colacionadas aos autos demonstram cabalmente
que, desde 01/01/2011, a B C EMPREENDIMENTOS já era gestora dos recursos da
EBPL e da GOIÁS PRODUTOS.
112. Tanto isso é verdade que a própria 2a Turma da DRJ/BHE concordou
plenamente com a regularidade dos pagamentos remanescentes, no valor total
de R$ 866.270,80, feitos pela GOIÁS PRODUTOS para a SEBO HIDROLÂNDIA por
meio da conta bancária n° 17.169-7, movimentada pela B C EMPREENDIMENTOS
por conta e ordem da GOIÁS PRODUTOS.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
23
113. Quanto aos valores pagos pelos insumos adquiridos da EBPL, no montante
de R$13.180.298,92, os recorrentes demonstrarão, mais uma vez, que os
documentos apresentados na impugnação, no caso, as Notas Fiscais de vendas
emitidas pela GOIÁS PRODUTOS, os respectivos Protocolos de Recebimento
emitidos pela B C EMPREENDIMENTOS, os extratos bancários da conta corrente n°
17.169-7 e a cópia do Livro Razão referente à conta gráfica contábil n°
"1.2.2.07.003 - ADIANTAMENTO À EBPL" (DOCS. 3, 5, 6 , PARTE I e II), são mais
que suficientes para provar a regularidade das operações entre a GOIÁS
PRODUTOS e a EBPL, tendo a B C EMPREENDIMENTOS como gestora dos recursos
dessas duas empresas.
(...)
166. Assim sendo, os valores originais do IRPJ e da CSLL devidos sobre o valor
tributável de R$2.637.991,81, referente ao 2° trimestre do ano-calendário de
2011, seriam de R$653.497,95 e RS237.419,26, respectivamente.
167. Quanto ao IRPJ e CSLL sobre o valor tributável de R$2.908.998,95, referente
ao 2° trimestre do ano-calendário de 2011, seriam de R$721.249,74 e
R$261.809,91, respectivamente.

A priori é de se ressaltar que a DRJ considerou comprovado o pagamento à Sebo
Hidrolândia, conforme solicitado e atendido em parte no curso da Ação Fiscal, fls. 793 a 936, razão
pela qual foi julgada procedente em parte a impugnação para cancelar glosas no valor total de R$
866.300,80.
Para além da observação acima, analisando o Recurso Voluntário, e cotejando as
provas e avaliando os fundamentos do recorrente, entendo que mais uma vez ele não trouxe
qualquer elemento para infirmar as conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a
repetir os termos da impugnação quanto ao seu inconformismo.
Por essa razão, me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para manter
a decisão pelos seus próprios fundamentos dada a permissão do artigo 114, §12o, inciso I do
RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância
com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:

II.3 - Glosas listadas no Anexo II do Termo de Verificação Fiscal
A fiscalização efetuou a glosa de diversas deduções contabilizadas como despesas
por não lhe terem sido apresentados documentos comprobatórios respectivos. Os
valores glosados estão discriminados no Anexo II do Termo de Verificação Fiscal e
totalizam R$ 14.046.569,72. As compras desses insumos foram realizadas junto às
empresas:
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
24
EBPL Empresa Brasileira de Produtos de Limpeza Ltda; e 2. Sebo Hidrolândia Ind.
Com. Produtos Animais Ltda.
Fornecedora EBPL
Vale destacar que o contrato de mútuo entre a BC Empreendimentos e a EBPL
referente à conta corrente no. 17.169-7, agência 1429-0, Banco Bradesco S/A,
tem, como data de celebração, dia 1o de agosto de 2011, ou seja, data posterior
ao início do ano calendário de autuação.
Na impugnação, fomos informados, quanto à fornecedora EBPL, que para
comprovação das despesas incorridas deveria se analisar conjuntamente as Notas
Fiscais de venda emitidas pela Goiás com os respectivos Protocolos de
Recebimento emitidos pela BC Empreendimentos, os extratos bancários da conta
corrente no 17.169-7 e o registro a débito na conta contábil “1.2.2.07.003 -
Adiantamento à EBPL”, conforme documentos 3,5, 6 parte I II, anexados a
impugnação, uma vez que o pagamento era feito pelo “encontro de contas”.
Após essa análise, verificamos, primeiramente, que a conta corrente no 17.169-7
possui um único lançamento intitulado “liquidação de cobrança valor disponível”
que não permite identificar a origem do crédito na conta bancária. Assim, pela
análise de um homem médio, é compreensível que haja um único lançamento
quando a origem provém de um único cliente da Goiás. No entanto, isso não é o
que acontece no caso concreto. No exemplo abaixo, demonstraremos que vários
clientes geram um único lançamento a crédito na conta corrente. Isso nos leva a
crer que a conta, 17.169-7, não é a conta efetivamente na qual os clientes da
empresa Goiás depositam. Para esclarecer, vamos exemplificar.
No extrato bancário, fl. 995, consta o seguinte crédito no valor de R$ 520.296,90,
abaixo copiado:

Esse crédito se refere ao recebimento do numerário das notas fiscais listadas
abaixo:

Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
25

Observamos que são, nesse caso, dois clientes AMC do Brasil Ltda e JBS S/A. No
entanto, o crédito no extrato bancário é apenas um, “liquidação de cobrança
valor disponível”. Assim, concluímos que a conta corrente no. 17.169-7 não é a
conta que efetivamente os clientes da Goiás depositam seus pagamentos. Isso faz
com que o método de prova não venha revestido da clareza necessária para
averiguar os fatos narrados.
Outro ponto que merece destaque são os descontos. Diferentemente da Sebo
Hidrolândia que possui autorizações de pagamentos que se prestam a comprovar
a concessão de descontos em determinadas operações, o motivo dos descontos
incorridos aqui não foram explicados, durante a impugnação. Esse procedimento
implanta dúvidas sobre a manipulação de documentos com a intenção de que o
valor depositado na conta bancária, 17.169-7, coincida, com perfeição, aos
valores das Notas Fiscais emitidas pela Goiás.
Pelo exposto, verificamos que a metodologia utilizada entre a Goiás e EBPL, limita
a transparência dos negócios, fato essencial para a dedução das despesas,
conforme preceitua os artigos 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
Para usar do beneficio da dedutibilidade é preciso que o impugnante individualize
e comprove com clareza e transparência a usualidade e a efetividade por meio da
contabilização, do pagamento e da comprovação da efetiva compra de insumos
necessários à operação do contribuinte.
Sendo assim, voto por manter a integridade das glosas referentes à fornecedora
EBPL.
Portanto, nada a prouver quanto a este ponto

Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
26
DO AGRAVAMENTO INDEVIDO FEITO 2a TURMA DA DRJ/BHE SOBRE O VALOR DA MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA QUE ULTRAPASSOU O VALOR LANÇADO PELA AUTORIDADE FISCAL
AUTUANTE.

A recorrente também sustenta que o agravamento indevido feito 2a turma da
DRJ/BHE sobre o valor da multa de ofício qualificada que ultrapassou o valor lançado pela
autoridade fiscal autuante, nos seguintes termos:

172. De fato, consta no Auto de Infração que o valor tributável para o IRPJ e a
CSLL, sobre o qual foi aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento), relativamente ao 2° trimestre do ano-calendário 2011, foi de
R$1.954.503,54 (fls. 9 e 1167), enquanto que no Acórdão n° 02-68.591 o valor
tributável sujeito à incidência da multa de 150% totalizou R$ 2.005.066,26 (fls.
1169), o que, por razões óbvias, resultou em agravamento indevido da multa
qualificada para o IRPJ e a CSLL sobre o valor de R$ 50.562,72, cujos valores
correspondentes ao agravamento da multa qualificada pela DRJ/BHE devem ser
cancelados pelo CARF.

Nesse aspecto, no curso da análise dos autos o DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
(e- fls. 1178 e 1183) concluem que não houve qualquer agravamento indevido da multa
qualificada, razão pela qual transcrevo para melhor entendimento:

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO (e- fls. 1178)
Prezados,
O que se observa no Acórdão no. 02-68.591 é um aparente agravamento em
relação à apuração do IRPJ e da CSLL no 2o trimestre, decorrente do fato de o
contribuinte impugnar toda a exigência (base de cálculo sujeita a multa de 75% e
150%) e ter sido acatada parcialmente a impugnação em relação à base de cálculo
sujeita à multa de 75%. Como conseqüência, os cálculos foram refeitos em estrita
observância à norma que limita a compensação a 30% do lucro apurado no
período base. Assim, não dislumbro como alterar a decisão, o que implicaria
considerar uma compensação maior que os 30%. Pelo exposto, o agravamento é
apenas aparente porque, além da diminuição dos tributos devidos na sua
totalização, na recomposição dos prejuízos fiscais, o saldo do contribuinte para
compensar nos próximos anos aumentou de R$ 3.595.453,41 para R$
3.733.965,91.

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO (e-fls. 1183)
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
27
Trata-se de processo de Auto de Infração, que fora julgado procedente em parte.
Não Vislumbro motivo legal para a revisão de lançamento, primeiro, pois o valor
de glosa do Auto de Infração no valor de R$ 866.300,80 se deu por apresentação
de documentos na fase contenciosa do processo e por úlltimo, a redução da multa
de ofício de 150% para 75% nos meses de outubro, novembro e dezembro de
2011 foi assim decidido pelo nobre julgador. Conforme esclarecido pela Auditora
Fiscal Luciana de Freitas às folhas 1.178 do presente processo, o Órgão Julgador
não majorou a base de cálculo do tributo, até porque não teria competência legal
para tal ato administrativo. PROPONHO o encaminhamento deste processo para
o Secat desta Delegacia para providências de sua alçada, principalmente as
listadas nos Incisos I e IV do Art. 243 da Portaria MF no 203 de 17/05/2012.

Nesse sentido, nada a prouver quanto a este ponto.

DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150% (CENTO E CINQUENTA POR CENTO)
DO VALOR DOS TRIBUTOS LANÇADOS EM RAZÃO DA PRETENSA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IRPJ E CSLL - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONDUTA DOLOSA QUE POSSA SER IMPUTADA AOS
RECORRENTES - DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE

A recorrente requer, por fim, a inaplicabilidade da multa de ofício qualificada de
150% em razão da suposta inexistência de qualquer conduta dolosa que pudesse ser imputada aos
recorrentes, razão pela qual requereu a desqualificação da multa de ofício, nos seguintes termos:

198. Vê-se, à toda evidência, que os paradigmas acima citados guardam perfeita
analogia com o caso em apreço.
199. Uma vez que "onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma
regra de Direito" - ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio -, a desqualificaçao
da multa cominada pela autoridade fiscal autuante aos recorrentes para a
prevista no inc. I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o valor dos tributos lançados, é medida que se impõe a
essa Egrégia Turma Julgadora.

Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repetir os termos da impugnação quanto
ao seu inconformismo.
Por essa razão, me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para manter
a decisão pelos seus próprios fundamentos dada a permissão do artigo 114, §12o, inciso I do
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
28
RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância
com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:

(...) No caso concreto, foi constatado no curso da Ação Fiscal, contabilização de
despesas inexistentes, uma vez que o contribuinte não comprovou que as
compras efetuadas nas empresas Comercial de Cereais Stil Ltda, Capivara de
Cereais de Alimentos Ltda, Comercial de Alimentos Ed. e Lu Ltda, A L Barros
Carlota, J Nahas, L F de Menezes Moreira ME foram efetivamente incorridas.
A contabilização de despesas inexistentes gera a qualificação da multa por ser
uma ação intencional, com objetivo claro de diminuir ou omitir impostos e
contribuições, uma vez que são ações, livres e conscientes do contribuinte. Após
exame das Notas Fiscais, verificam-se despesas não incorridas nas quais o
impugnante não apresenta nenhuma prova a seu favor.
Estas circunstâncias implicaram a qualificação da multa para 150%, como previsto
no art. 957, inciso II do RIR/99 e no art. 44 da Lei 9.430/96.
Não obstante a isso, localizamos no Auto de Infração uma incoerência.
No lançamento da multa de ofício qualificada, fl. 06, os valores glosados para os
meses de outubro, novembro e dezembro, listados no Anexo II do Termo de
Verificação Fiscal , foram acrescidos de multa de 150% erroneamente.
Erroneamente, pois, novamente repito, no Anexo II do Termo de Verificação
Fiscal, constam glosas de despesas nas quais não houve comprovação do
pagamento. No entanto, tais despesas não foram consideradas inexistentes,
portanto, nelas não há a presença de nenhuma das hipóteses prescritas nos arts.
71, 72 ou 73 da Lei no.4502/64. Assim, acho devida a correção do lançamento
nesse ponto.
Após essa correção, continuo a análise quanto aos demais pontos da qualificação.
No caso concreto, durante a ação fiscal, ficou provado, por meio da DIMOF, que
as citadas empresas não possuem movimentação financeira no ano calendário de
2011.
As atividades dessas empresas fornecedoras são bem variadas, desde artigos de
papelaria até comércio de frutas, impossibilitando a justificativa de dispêndios tão
altos com artigos não relacionados à atividade fim da impugnante.
Também, elas não transmitiram GFIP ou transmitiram zeradas, o que demonstra,
claramente, que tais empresas não possuem funcionários.
Por último, e não menos importante, observa-se que as Notas Fiscais são
seqüenciais e de valores, quando não iguais, muito semelhantes.
Como se vê, o autuante não presumiu o evidente intuito de fraude. As
circunstâncias que legitimam e determinam a aplicação da multa qualificada
estão, em verdade, materialmente comprovadas.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
29
Outro destaque importante. É cristalino o entendimento de que o contribuinte
deve guardar livros e documentos fiscais para comprovar suas operações. Assim, é
inconcebível a alegação de que o seu método de escrituração o impediu de
identificar os lançamentos e, conseqüentemente, o pagamento.
Cumpre ponderar que a escrituração contábil da autuada bem como notas fiscais
se incluem no conjunto probatório da infração que lhe foi imputada, ao revés do
que entendem os impugnantes. O ajuste intencional, no presente caso, exsurge
das próprias circunstâncias fáticas da infração.
Não há dúvida, portanto, de que a conduta descrita se enquadra perfeitamente
nas circunstâncias qualificativas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Por tais razões, voto pela manutenção da qualificação da multa de ofício, com a
correção proposta, apenas para os meses abaixo especificados:

No que diz respeito a multa qualificada, o advento da Lei 14.689/2023 trouxe a sua
redução para 100% e, em função da Retroatividade Benigna” ainda que não tenha sido objeto de
impugnação e, consequentemente, ela findou por não ser analisada pela decisão recorrida.
Por oportuno, esclarece-se que muito embora não tenha sido objeto de
impugnação e de recurso voluntário, pode ser objeto de recurso voluntário e de conhecimento
pelo CARF porque o art. 106 do CTN estabelece que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Portanto, tendo ocorrido no curso deste processo alteração legislativa que comina
penalidade mais benéfica aos Recorrente, havendo pendência de julgamento definitivo, deve a lei
posterior ser aplicada.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
30
Nesse sentido, percebe-se que a Lei 14.689/2023 conferiu nova redação ao art. 44,
§ 1o, VI, da Lei 9.430/1996, reduzindo o percentual da multa qualificada de 150% para 100%:

Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece a aplicação da lei mais
benéfica em casos como o presente:

RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
(Acórdão 2401-011.443, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, J: 5/10/2023).

Isto posto, a multa qualificada deve ser reduzida de ofício de 150% para 100%.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para afastar a responsabilidade tributária do Srs. Geraldo Gonçalves Pereira e
do Sr. Alcyone Linhares e, de ofício reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728089/2015-54
31

Fl. 1453
DF CARF MF
Original